Tribunal: TJSP
Processo: 1016327-42.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO - CONSUMIDOR - PRESTAÇÃO DE ESRVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inscrição indevida do nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito - Débito que desconhece, originário de fraude praticada por terceiro que utilizou os dados pessoais da autora - Dano moral caracterizado - Verba devida - Fixação em

Ementa:
APELAÇÃO - CONSUMIDOR - PRESTAÇÃO DE ESRVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inscrição indevida do nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito - Débito que desconhece, originário de fraude praticada por terceiro que utilizou os dados pessoais da autora - Dano moral caracterizado - Verba devida - Fixação em R$ 5.000,00 - Razoabilidade e proporcionalidade - Sentença de procedência mantida - Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 e seu § 11 do Código de Processo Civil - Recursos desprovidos.